Tribunal: TCU
Processo: 020.682/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial - Irregularidades na aquisição de material médico-hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial convertido pelo Acórdão 1121/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado no processo de representação TC Processo 012.945/2017-0 , que tratou de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau/RO), relacionadas à compra de material médico-hospitalar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Celso Augusto Mariano, e, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Milton Luiz Moreira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Milton Luiz Moreira, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, III, 'a' e 'b', do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 23/12/2010 741.999,50 9.4. aplicar ao Sr. Milton Luiz Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RI/TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RI/TCU; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Rondônia que, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.